Tribunal: STF
Processo: ARE 895235
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI – ESTABELECIMENTO IMPORTADOR – SAÍDA – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona a devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ante a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do paradigma da repercussão geral.